Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701640-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BATISTA MAGRON FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Exclua-se a Defensoria Pública do cadastro pertinente à representação processual do agravante (ID 72635403), tendo em vista a constituição de advogado particular (ID 72498063). Sem prejuízo, dê-se vista ao Distrito Federal para que, caso queira, manifeste-se sobre o Agravo Interno, tendo em vista que as contrarrazões de ID 72603217 indicam que a manifestação diz respeito apenas ao Agravo de Instrumento. Prazo: 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital